Tribunal: TJMT
Processo: 1036901-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036901-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO - CPF: 486.846.001-34 (AGRAVANTE), ADEMAR LINO AUGUSTO - CPF: 206.838.631-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO - CPF: 117.548.859-34 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO), ADEMAR LINO AUGUSTO - CPF: 206.838.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO E BARROS - CPF: 039.315.001-10 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), ALIVINO RICARDI - CPF: 010.032.670-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA REMANESCENTE. EFETIVAÇÃO INTEGRAL DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Retenção por Benfeitorias que indeferiu a arguição de suspeição do perito judicial, deferiu a retificação do mandado de reintegração de posse para abranger área remanescente de 122,18 hectares ocupada pelos agravantes e indeferiu quesitos que implicariam reabertura da discussão possessória já acobertada pela coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a retificação do mandado de reintegração de posse para alcançar área remanescente configura violação à coisa julgada e ao princípio da congruência; (ii) estabelecer se é válida a utilização de laudos periciais produzidos em processos conexos como prova emprestada; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da suspeição do perito judicial nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada recai sobre o comando sentencial de mérito, que reconheceu o direito do agravado à reintegração na posse da totalidade dos imóveis descritos nas matrículas correspondentes, não se limitando à área objeto do primeiro mandado executório.

A expedição de mandado complementar para desocupação de área remanescente constitui ato de efetivação integral do título judicial e não inovação no mérito, sendo medida necessária à satisfação completa da tutela jurisdicional.

A utilização de laudos periciais produzidos em processos conexos é admissível como prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, quando destinada à delimitação técnica da área e submetida ao contraditório no processo de destino.

O contraditório resta preservado quando as partes têm acesso à prova emprestada e oportunidade de impugná-la, sendo desnecessária a participação na sua produção originária.

A alegação de suspeição do perito deve estar amparada em fatos concretos e relacionados ao processo em que atua, não se caracterizando por insatisfação com atuação em feito diverso ou por ilações genéricas.

Inexistentes elementos que indiquem interesse do perito no resultado da causa ou quebra de imparcialidade, mostra-se correta a decisão que rejeitou a arguição de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A retificação ou complementação de mandado de reintegração de posse é legítima quando destinada a assegurar o cumprimento integral de sentença transitada em julgado.

A prova emprestada é admissível para fins de delimitação técnica da área objeto da execução, desde que respeitado o contraditório no processo em que é utilizada.

A suspeição do perito judicial exige demonstração concreta de parcialidade relacionada ao processo, não se configurando por fatos estranhos à lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos dos Embargos de Retenção por Benfeitorias no 0000452-96.1992.8.11.0005, que movem em desfavor de SERGIO LUIS SELLA.

O Juízo singular, na decisão agravada (ID 209315399, autos de origem), em sua parte dispositiva,
(i)
indeferiu o pedido de suspeição do perito judicial nomeado, Sr. Vitor Emanuel P. Duarte;
(ii)
deferiu o pedido de retificação do mandado de reintegração de posse para abranger uma área remanescente de 122,18 hectares, ocupada pelos Agravantes dentro do imóvel do Agravado; e
(iii)
indeferiu os quesitos formulados pelos Agravantes que importassem na reabertura da discussão possessória, já acobertada pela coisa julgada.

Inconformados, os Agravantes sustentam, em suas razões recursais (ID 323563385), a necessidade de reforma da decisão.

Alegam, em síntese, a manifesta impropriedade da retificação do mandado de reintegração de posse, ao argumento de que a ordem original já teria sido integralmente cumprida. Defendem que a ampliação da medida para uma nova área viola a coisa julgada e o princípio da congruência, pois a execução deve se ater aos estritos limites objetivos do título executivo judicial.

Aduzem, ainda, que a decisão se fundamenta em laudos periciais produzidos em outros processos (no 0000453-81.1992.8.11.0005 e no 0000916-22.2012.8.11.0005), dos quais não foram partes, o que representaria ofensa ao artigo 506 do Código de Processo Civil e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam que qualquer pretenso direito sobre áreas não contempladas no título original deveria ser objeto de ação autônoma.

Por fim, reiteram a suspeição do perito nomeado, Sr. Vitor Emanuel P. Duarte, por suposta parcialidade demonstrada em outro processo (no 1001055-68.2023.8.11.0005) e por sua presença em uma reunião na sede da parte adversa daquele feito, o que, segundo os Agravantes, comprometeria sua isenção para atuar nestes autos.

Com base nesses fundamentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, pela sua integral reforma.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 325303383), por não se vislumbrar, em análise prefacial, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente.

Contra essa decisão, os Agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 331445861), reiterando as razões do recurso principal e pleiteando a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo Colegiado.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 331420863), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

Sustenta que a retificação do mandado não representa uma ampliação indevida, mas sim o cumprimento integral da sentença transitada em julgado, que lhe assegurou a posse sobre a totalidade das áreas descritas nas matrículas no 10.984 e 10.985.

Afirma que a primeira reintegração foi apenas parcial e que a utilização de laudos periciais de outros feitos conexos serviu unicamente para corroborar o perímetro do imóvel, medida esta que já teria sido chancelada por este Egrégio Tribunal.

Refuta, por fim, a alegação de suspeição do perito, classificando-a como manobra protelatória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo, conforme se afere do cotejo entre a data de publicação da decisão agravada e a data de interposição do Agravo de Instrumento.

O preparo foi devidamente recolhido (ID 325089382).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões devolvidas.

1. Da Análise das Questões Devolvidas

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos nodais: (i) a legalidade da decisão que deferiu a retificação do mandado de reintegração de posse para abranger área remanescente; (ii) a validade da utilização de laudos periciais produzidos em processos conexos como fundamento para tal medida; e (iii) a suposta suspeição do perito judicial nomeado.

1.1. Da Retificação do Mandado de Reintegração de Posse e da Alegada Ofensa à Coisa Julgada

A questão central que se impõe a esta Câmara é definir se a decisão do Juízo
a quo
, ao determinar a expedição de novo mandado para reintegrar o Agravado na posse de uma área remanescente de 122,18 hectares, configurou uma indevida ampliação dos limites objetivos da coisa julgada ou, ao contrário, representou um ato legítimo de efetivação integral do comando sentencial.

Os Agravantes defendem a primeira tese, argumentando que a execução deve se ater de forma estrita ao que foi objeto do primeiro mandado, já cumprido.

Contudo, tal raciocínio, com a devida vênia, parte de uma premissa equivocada.

A autoridade da coisa julgada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, recai sobre a decisão de mérito, que, no caso da ação possessória originária (Processo no 211/1977, posteriormente no 0000454-66.1992.8.11.0005), reconheceu o direito do Agravado à reintegração na posse da integralidade dos imóveis descritos nas matrículas no 10.984 e 10.985, que totalizam 2.000 hectares.

O título executivo judicial, portanto, não se limita à área de 351,90 hectares objeto do primeiro mandado de reintegração.

Aquele ato executivo representou apenas o cumprimento parcial da obrigação de restituir a posse, que se estende a toda a área esbulhada dentro do perímetro das referidas matrículas.

A execução, por sua natureza, visa à satisfação completa do direito reconhecido no título. Permitir que a execução se esgote com o cumprimento parcial, quando remanesce posse injusta sobre parte do mesmo imóvel, seria frustrar a própria finalidade da tutela jurisdicional, em manifesta violação aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, consagrados nos artigos 4o e 139, inciso IV, do CPC.

Nesse diapasão, o Juízo singular não inovou no mérito da causa nem criou uma nova obrigação. Apenas utilizou dos meios executivos necessários para dar pleno cumprimento a um comando judicial já consolidado e imutável.

A "retificação" do mandado, na verdade, é uma complementação, um ato de impulso processual que visa exaurir a prestação jurisdicional. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em fase de cumprimento de sentença, o juiz deve adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 536 do CPC.

O silogismo que se forma é claro: se a sentença transitada em julgado determinou a reintegração do Agravado na posse da totalidade de seu imóvel e se restou comprovado que os Agravantes ainda ocupam uma fração remanescente dessa mesma área, a expedição de um mandado complementar para desocupação integral é medida que se impõe, sob pena de se tornar inócua a decisão judicial.

Não há, portanto, que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio da congruência.

1.2. Da Utilização de Provas Produzidas em Processos Conexos (Prova Emprestada)

Os Agravantes insurgem-se contra a utilização de laudos periciais produzidos nos processos no 0000453-81.1992.8.11.0005 e no 0000916-22.2012.8.11.0005, sob o argumento de que não foram partes naquelas lides, o que violaria o artigo 506 do CPC.

A argumentação, embora parta de uma premissa correta – a de que a coisa julgada não prejudica terceiros –, desconsidera a natureza e a finalidade com que tais provas foram utilizadas na decisão agravada.

O Juízo de origem não estendeu os efeitos da coisa julgada daqueles processos aos Agravantes. O que se fez foi utilizar os laudos periciais
como prova emprestada
, um meio probatório admitido pelo nosso ordenamento jurídico, conforme dispõe o artigo 372 do CPC.

A finalidade de tais laudos não foi a de constituir o direito possessório do Agravado – este já estava consolidado pela sentença da ação originária –, mas sim de servir como elemento técnico para a precisa
individualização e delimitação
da área remanescente que ainda se encontrava esbulhada.

Trata-se de prova de natureza eminentemente técnica, que descreve uma situação fática (a localização e a extensão da ocupação) e que, como tal, pode ser valorada pelo magistrado, desde que submetida ao crivo do contraditório no processo em que é utilizada.

E o contraditório, no caso, foi plenamente observado. Os Agravantes tiveram acesso integral aos laudos, puderam impugná-los em suas manifestações e o fazem novamente neste recurso.

O contraditório sobre a prova emprestada não exige que a parte tenha participado de sua produção no processo de origem, mas sim, que lhe seja garantido o direito de se manifestar sobre ela no processo de destino, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, o Juízo singular, na decisão agravada ressaltou, com acerto, que este próprio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1026657-42.2024.8.11.0000, já havia reconhecido a possibilidade de utilização do laudo pericial elaborado na Ação de Reintegração de Posse no 0000453-81.1992.8.11.0005, que é conexa à ação originária destes embargos.

A convergência de múltiplos elementos probatórios – o laudo de 2011, o laudo de 2025 e a certificação de georreferenciamento pelo INCRA – confere uma robustez técnica à decisão que não pode ser ignorada.

Seria um contrassenso, contrário ao princípio da economia processual, desconsiderar provas técnicas idôneas e determinar a realização de uma nova e complexa perícia de delimitação em plena fase de cumprimento de sentença, quando já existem nos autos elementos suficientes para a precisa execução do julgado.

1.3. Da Suspeição do Perito Judicial

Por fim, os Agravantes arguem a suspeição do perito nomeado, Sr. Vitor Emanuel P. Duarte, com base em sua atuação em processo diverso (no 1001055-68.2023.8.11.0005), onde teria elaborado um laudo "questionável" e participado de uma reunião com a parte adversa.

As causas de suspeição do juiz, aplicáveis aos peritos por força do artigo 148, §1o, do CPC, estão taxativamente previstas no artigo 145 do mesmo diploma.

A alegação de suspeição deve ser fundada em fatos concretos e pertinentes ao processo em que o auxiliar atua, capazes de demonstrar um interesse particular no resultado da lide ou uma relação de amizade íntima ou inimizade capital com as partes ou seus advogados.

No caso em tela, os fatos narrados pelos Agravantes são estranhos a estes autos.

A mera insatisfação com as conclusões de um laudo pericial em outro processo não constitui, por si só, prova de parcialidade. Da mesma forma, a participação do perito em uma reunião de caráter institucional, com a presença de múltiplos atores, incluindo advogados de ambas as partes daquele feito, e realizada após a entrega dos laudos, não configura a quebra de isenção necessária para o reconhecimento da suspeição.

O Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir o pedido, destacando a impropriedade de se "deslocar a controvérsia para processo estranho".

A suspeição deve ser provada pela parte que a alega, e os Agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto que demonstre um vínculo ou interesse do perito no deslinde desta causa.

Acolher a suspeição com base em ilações e fatos de outro processo seria abrir um perigoso precedente para a desestabilização da marcha processual por meio de incidentes infundados.

No mais, o Juízo singular delimitou com precisão o objeto da nova perícia, restringindo-a à apuração dos frutos para fins de compensação, vedando a reabertura de qualquer discussão possessória ou dominial. Tal delimitação mitiga ainda mais qualquer risco de parcialidade, pois o trabalho do perito será estritamente técnico e patrimonial, balizado por critérios objetivos.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Julgo, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 331445861), em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026